Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750501-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BISPO DE SOUZA NETO IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado durante o plantão judicial em favor de ANTÔNIO BISPO DE SOUZA NETO, o qual está preso para cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Durante o plantão judicial, o Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar (ID 53832574) por não ser possível a análise sem a juntada de documentos necessários. Afirma a impetrante que o paciente foi preso em Valparaíso/GO para cumprimento da pena em 20/11/2023, sendo que antes da prisão foi atingido no ombro, braço e antebraço, por diversos disparos de arma de fogo, razão pela qual foi encaminhado ao hospital. Destaca que foi necessário seguir para o hospital de Anápolis/GO, onde permaneceu até 23/11/2023, sendo que teve alta para aguardar a chegada de uma placa para ser submetido a uma cirurgia, retornando assim para a unidade prisional de Valparaíso/GO. Assevera que o paciente se encontra em situação degradante, não sendo trocados seus curativos e tendo de dormir no chão frio, o que pode gerar um agravamento das lesões sofridas de forma irreversível. Requer assim, a concessão de liminar para que seja deferida a prisão domiciliar por meio de monitoração eletrônica até o julgamento do mérito. No mérito, requer que seja concedida a ordem para manter a liminar deferida reconhecendo a necessidade da prisão domiciliar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca a impetrante a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, por entender que ele está em condições graves de insalubridade que estão sendo promovidos no presídio de Valparaíso/GO, em razão de prisão determinada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. De início, sobressaio que falta verossimilhança das alegações, especialmente porque a impetrante não trouxe aos autos documentos comprobatórios da situação de penúria do paciente no estabelecimento prisional. Ademais, não se observa dos documentos apresentados que a questão tenha sido levada ao Juízo da Execução do Distrito Federal, o que pode ocasionar eventual supressão de instância. Assim, por ora, evidencia-se a necessidade de maiores informações para se verificar se o tema já foi apreciado na origem, se já houve o recambiamento ou quando ocorrerá, quais os cuidados médicos estão sendo dispensados ao paciente, em que condições prisionais se encontra, se os curativos estão ou não sendo trocados e quando haverá a noticiada cirurgia. Nada obstante, nota-se que a concessão de liminar nesse momento poderia interromper o atendimento já iniciado no estabelecimento prisional, onde se aguarda a chegada de uma suposta placa para realização de cirurgia, o que poderia trazer eventual maior morosidade para a melhor solução ao paciente. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023 15:43:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator